Tribunal: TJSP
Processo: 0025717-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR PERIGO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS "COVID-19" – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ QUE NÃO DETERMINA IMEDIATA LIBERDADE DE QUALQUER INDIVÍDUO EM CUMPRIMENTO DE PENA – CONDIÇÕES DE IMPRETERÍVEL CONCESSÃO DA BENESSE INOCORRENTE – MANEJO INADEQUADO DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 0025717-19.2020.8.26.0000, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é paciente IVAN ALVES e Impetrante
HELDER FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025717-19.2020.8.26.0000 - Voto no 51259
2
Voto no 51259
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 0025717-19.2020.8.26.0000
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE - (Processo no 0000931-27.2020.8.26.0996)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Helder Ferreira da Silva
Paciente: Ivan Alves
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE PRISÃO
DOMICILIAR POR PERIGO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS “COVID-19”
– RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ QUE NÃO DETERMINA
IMEDIATA
LIBERDADE
DE
QUALQUER
INDIVÍDUO
EM
CUMPRIMENTO DE PENA – CONDIÇÕES DE IMPRETERÍVEL
CONCESSÃO DA BENESSE INOCORRENTE – MANEJO INADEQUADO
DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
O advogado Helder Ferreira da Silva impetra
habeas corpus em favor de IVAN ALVES, sob a alegação de que
o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do
r. Juízo da DEECRIM UR5 da Comarca de PRESIDENTE
PRUDENTE,
nos
autos
da
Execução
no
0000931-27.2020.8.26.0996.
Sustenta, em síntese, que o ora paciente se
encontra exposto ao perigo de contágio pelo COVID-19 na
unidade prisional em que expia sua reprimenda, quadro este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025717-19.2020.8.26.0000 - Voto no 51259
3
agravado pelo fato de ostentar 63 anos de idade. Ademais,
aponta estar cumprindo pena em regime mais gravoso do que
o determinado em sua condenação. Pleiteia, assim, a
imediata concessão de prisão domiciliar, nos termos da
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
A liminar foi indeferida (fls. 128/129).
Prestadas as informações pelo r. Juízo
apontado como autoridade coatora (fls. 134/135), o douto
Procurador de Justiça Dr. Fábio Antônio Pineschi opina pela
denegação da ordem (fls. 138/141).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Verte dos autos que o paciente cumpre pena
privativa de liberdade de 05 anos, 01 mês e 20 dias, em
regime prisional semiaberto, pelo cometimento de oito delitos
de falsificação documental.
De proêmio, impende esclarecer acerca do
regime prisional expiado por IVAN ALVES que, muito embora
tenha o impetrante apontado suposto excesso, as esclarecedoras informações prestadas pela autoridade
acoimada coatora dão conta de que o sentenciado cumpre
pena em estabelecimento absolutamente condizente com seu
título penal.
Esclareça-se, aliás, que a dura realidade
pandêmica vivenciada por todos não justifica a imediata
colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em cumprimento de pena, tampouco a
recomendação emanada do C. Conselho Nacional de Justiça
assim determina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025717-19.2020.8.26.0000 - Voto no 51259
4
Longe disso, as peculiaridades de cada caso
concreto devem sem balizadas com acuidade, como forma de
se resguardar a segurança social, evitando-se a reinserção
prematura de pessoa ainda não readaptada a retornar ao
convício social, ainda mais cuidando-se de sentenciado
condenado por tantas condutas delitivas e que sequer
comprovou ter atingido os requisitos necessários para ser
agraciado com benefício prisional de tamanha amplitude.
Não se desconhece a atual situação de
pandemia
mundial
acarretada
pelo
denominado
“CORONAVÍRUS”, cuja crise estabelecida demanda maiores
cautelas e medidas assecuratórias da vida e da saúde de
todos, sem distinção. Todavia, não restou comprovado o
constrangimento ilegal apontado, de forma que não há como
se acolher a pretensão rogada.
Com efeito, a autoridade acoimada coatora
escorreitamente denegou o pleito defensivo, porquanto
inexiste comprovação de preenchimentos dos requisitos legais
para o alcance da benesse.
Ademais, embora ostente 63 anos de idade
nenhuma outra comprovação se fez no sentido de demonstrar
que a condição de saúde do executado esteja comprometida
ou que inexista possibilidade de assistência adequado
concomitante ao cumprimento de sua pena.
Não bastasse a ausência de comprovação dos
fatores que possibilitariam, em tese, o alcance de seu pleito,
assenta-se que a via estreita do remédio heroico não é
sucedâneo recursal, existindo recurso próprio de agravo em
execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025717-19.2020.8.26.0000 - Voto no 51259
5
para atacar as r. decisões proferidas em sede de
cumprimento de pena.
Portanto, considerando a inadequação da via
eleita e ausência de patente nulidade ou teratologia, não há
como acolher a impetração.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator